Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Administrativo. Reexame necessário e apelação do distrito federal. Servidor público lotado no Completo Penitenciário. Enfermeiro. Laudo pericial. Adicional de insalubridade. Grau máximo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que, em ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo a partir da data de elaboração do laudo pericial que constatou tal grau de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da parte autora à alteração do adicional de insalubridade recebido para o grau máximo.
III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (LC no 840/2011, art. 83) estabelece adicional de insalubridade nos percentuais de 5%, 10% e 20%, conforme o grau de exposição.
4. O Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78 do MTE prevê hipóteses de insalubridade em grau máximo, incluindo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
5. No caso concreto, o laudo pericial técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, demonstra o contato permanente do autor com pacientes isolados por estarem acometidos por doenças infectocontagiosas, em condições que caracterizam insalubridade em grau máximo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL no 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
7. Verifica-se que o servidor público faz jus à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo desde a data da elaboração do laudo pericial elaborado judicialmente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC no 840/2011, arts. 79 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o; Portaria MTE no 3.214/78 – NR-15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018.